Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 992 DO STF. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOCAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ao apreciar o Tema 992 (Leading Case RE 960429), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, definiu que, em tese, aprovação fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, ou em cadastro reserva, não gera direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
3. O autor foi classificado fora do número de vagas tanto na lista de ampla concorrência, quanto na de cotas. O Edital em questão previa concorrência concomitante em todas as fases do concurso entre candidatos em ampla concorrência, negros e com deficiência, e não somente na classificação final. O edital fazia distinção somente quanto ao modo de preenchimento das vagas para aprovados em ampla concorrência e aprovados em lista de negros e pardos. E, no ponto, o autor/apelante não demonstrou qualquer irregularidade no certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.